Tribunal: STF
Processo: RE 176639
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
SINDICATO RURAL. CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PREVISTA NO ART.
8º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO EXIGIDA NO PARÁGRAFO
ÚNICO DO REFERIDO DISPOSITIVO.
          Diferentemente do que ocorre aos demais sindicatos, a
exigência da contribuição confederativa pelos sindicatos rurais somente
se legitimará com a edição da lei regulamentadora prevista no parágrafo
único do art. 8º da Carta.
          Recurso não conhecido.